Tribunal: TJSP
Processo: 1017184-06.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAURU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Auxiliar de enfermagem. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença de procedência. Manutenção. Laudo pericial que constatou exposição da autora a agentes biológicos, em decorrência do contato frequente e habitual com pacientes com doenças infectocontagiosas e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAURU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Auxiliar de enfermagem. Pretensão ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo. Sentença de procedência. Manutenção. Laudo pericial que constatou exposição da autora a agentes biológicos, em decorrência do contato frequente e habitual com pacientes com doenças infectocontagiosas e com materiais não esterilizados durante a limpeza. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562774
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017184-06.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelada PATRICIA ALVAREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
2
APELAÇÃO No 1017184-06.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
APELADA: PATRÍCIA ALVAREZ
VOTO No 15348
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BAURU. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Auxiliar de enfermagem. Pretensão ao
recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo.
Sentença de procedência. Manutenção. Laudo pericial que
constatou exposição da autora a agentes biológicos, em
decorrência do contato frequente e habitual com pacientes com
doenças infectocontagiosas e com materiais não esterilizados
durante a limpeza. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Patrícia Alvarez em
face da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da qual busca, a autora, o
percebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, com o
pagamento das diferenças.
Contestação às fls. 167/184.
Laudo pericial juntado às fls. 246/258, com esclarecimentos
às fls. 289/293.
A sentença de fls. 308/317 julgou procedente a ação, “para
condenar a requerida a proceder a inclusão do valor relativo ao adicional de
insalubridade de grau máximo nos vencimentos da autora, bem como ao
pagamento das parcelas vencidas, desde a data do início do exercício onas
funções consideradas insalubres (levando-se em consideração que ela já
percebia adicional no importe de 20%), respeitada a prescrição quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
3
seus reflexos”.
Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (fls.
319/337), alegando, em síntese: (i) que o anexo 14 da NR 15 prevê a
concessão de adicional de insalubridade em grau máximo apenas aos
profissionais da saúde que atendem pacientes com doenças infectocontagiosas
em área de isolamento; (ii) que o local de trabalho não justifica a concessão
do adicional em grau máximo, pois, embora a UPA abrigue pacientes com
hipótese diagnóstica de doenças infectocontagiosas, os dados do sistema de
saúde demonstram a baixa incidência de tais doenças, sendo que a atuação do
técnico de enfermagem é rotativa e organizada em escalas, não havendo
contato permanente com os pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas; e (iii) que o adicional de insalubridade deve ser concedido
com base na legislação municipal, em respeito ao princípio da legalidade,
devendo prevalecer as conclusões do Laudo Técnico formalizado por
Engenheiro de Segurança do Trabalho.
Requer a apelante, ao final, a reforma da sentença, para que
a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões às fls. 341/351.
Intimadas, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual (art. 1o da Resolução 549/2011, com redação dada pela
Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
4
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido em seus
regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Discute-se nos autos se a autora, ora apelada, servidora
pública do Município de Bauru, exercendo o cargo de técnica de enfermagem
desde setembro de 2012, faz jus ao adicional de insalubridade no grau
máximo.
Realizada a prova pericial, concluiu a expert que “de
acordo com as NR15, aprovada pela Portaria MTb n.o 3.214, de 08 de junho
de 1978 e suas atualizações, a reclamante Patrícia Alvarez está exposto a
insalubridade por agente biológico, grau máximo (40%)” (fls. 258).
Ao julgar a ação procedente, entendeu o juízo “a quo” que
“justamente por questionar a decisão administrativa, em juízo foi realizada
perícia para constatação de trabalho nas circunstâncias mencionadas, sendo
que a prova técnica pericial concluiu pela presença de agentes insalubres em
seu grau máximo (fls. 245/258 e 289/293)” (fls. 313).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, consta do laudo pericial confeccionado nos
autos que a autora está exposta a insalubridade por agente biológico em grau
máximo (40%), em decorrência do contato frequente com pacientes com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
5
doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente
esterilizados.
É verdade que o Município apelante procura impugnar as
conclusões a que chegou a perita judicial, alegando que, embora a UPA preste
atendimento a pacientes com doenças infectocontagiosas, tal atendimento se
dá de forma esporádica e em número muito pequeno, o que, somado à
rotatividade e operacionalização do trabalho dos técnicos de enfermagem,
não chegaria a caracterizar exposição habitual e permanente.
No entanto, tais afirmações não são suficientes para
descaracterizar a exposição da autora aos agentes biológicos, que, segundo a
expert, embora não seja contínuo, é habitual e frequente:
“É fato que as instalações da unidade de pronto-atendimento
são para atendimento passageiro dos pacientes, e que, em
casos como estes de doenças infectocontagiosas, os pacientes
são transferidos para hospitais e/ou unidades de atendimento
específicas. Porém, este tempo pode levar até uma semana
para o remanejamento, e após esse remanejamento, outro
paciente com tal suspeita/confirmação pode ocupar essa
instalação na unidade de pronto-atendimento (UPA).
Há uma rotação de pacientes na UPA, e não existe uma
frequência fixa de ocupação da sala de isolamento, mas
claramente há diversos casos registrados. Inclusive, na data
da diligência, a sala estava ocupada com um paciente com
suspeita de tuberculose.
De fato, nas atividades da autora, ela não trabalha
exclusivamente neste setor, há rotação entre as atividades na
UPA. O contato não é esporádico, trata-se de contato não
contínuo, porém frequente.
[...]
Conforme respondido em quesito, a autora trabalha de forma
intermitente no setor de isolamento, pois há revezamento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
6
outros setores da unidade, não trata-se de contato contínuo,
mas habitual e frequente.” (fls. 291 - destacou-se)
Note, ademais, que o fato de existir sala de isolamento na
UPA não é suficiente para afastar o grau máximo de insalubridade, pois,
mesmo assim, a autora tem contato com os agentes biológicos, pois presta
atendimento ao paciente com doenças infectocontagiosas e realiza a limpeza
dos materiais (vide resposta aos quesitos 14, 15 e 16 formulados pela apelada,
às fls. 255/256). Assim explicou a perita em resposta à impugnação
apresentada pela ora apelante na fase de instrução:
“Em resposta a este exposto, apesar de não ter conhecimento
técnico para informar se o local está ou não contaminado
com os organismos infectocontagiosos, pois para tal seria
necessário uma análise laboratorial, na perícia a informação
necessária para avaliação é que há a área de isolamento, e
há a presença de pacientes com tais doenças, expondo a
autora a risco de contaminação biológica.” (fls. 291 -
destacou-se)
Ademais, questionada se “referida sala de isolamento
possui tecnologia apropriada para o devido isolamento do paciente e que,
consequentemente, sua doença não se espalhe pelos ambientes diversos”,
respondeu a perita que “não. Não possui sistema de exaustão/filtragem do ar”
(fls. 255).
Do que se conclui que as funções executadas pela autora se
enquadram nas especificações constantes do Anexo 14 (relação das atividades
que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela
avaliação qualitativa), da NR-15, da Portaria MTB no 3.124/78, em seu grau
máximo, ou seja, “trabalho ou operações, em contato permanente com: -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
7
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos
de seu uso, não previamente esterilizados (...)”.
E, de acordo com o art. 32, I, da Lei Municipal n°
3.373/1091, “aos servidores que exerçam tarefas consideradas insalubres ou
perigosas, nos termos das Normas Regulamentadoras NR-15 e NR-16 do
Ministério do Trabalho, são pagos os seguintes adicionais: I - de
insalubridade, de 10, 20 e 40% (dez, vinte e quarenta por cento) da
referência 01, da tabela para jornada de oito (8) horas”.
Cabível,
portanto,
o
pagamento
do
adicional
de
insalubridade em grau máximo, respeitada a prescrição quinquenal.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal em
hipótese semelhante à dos autos:
SERVIDORA PÚBLICA. Município de Bauru. Auxiliar de
Enfermagem. Adicional de insalubridade. Laudo pericial que
comprovou a insalubridade da atividade, em grau máximo.
Direito reconhecido, no percentual de 40%. Pagamento a
partir da data em que teve início a atividade insalubre. Laudo
que apenas constata a insalubridade preexistente. Verba
devida desde o início do exercício do cargo. Sentença que
julgou a ação procedente. Recursos oficial, considerado
interposto, e voluntário providos em parte, para reconhecer a
prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio precedente
ao ajuizamento da ação. (AC 1015723-04.2015.8.26.0071,
10a Câmara de Direito Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j.
19/08/2019)
APELAÇÃO
REEXAME NECESSÁRIO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM

SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE - Pretensão voltada ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017184-06.2018.8.26.0071 -Voto no 15348
8
percentual em grau máximo (40%) Admissibilidade Laudo
pericial que concluiu que as atividades desenvolvidas pela
Requerente, no Pronto Socorro Municipal Central PSMC,
são consideradas insalubres em grau máximo, no patamar de
40%
Sentença mantida - Recursos oficial e voluntário
desprovidos. (AC 1015713-57.2015.8.26.0071, 4a Câmara de
Direito Público, Rel.a Ana Liarte, j. 25/06/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO Servidora pública municipal de
Bauru - Adicional de insalubridade Auxiliar de enfermagem
Pleito de recebimento da verba em seu grau máximo de 40%
- Laudo pericial que concluiu que a autora faz jus ao
adicional no grau pretendido
Prescrição quinquenal

Aplicação do Decreto no 20.910/32 Recurso parcialmente
provido. (AC 1001429-10.2016.8.26.0071, 1a Câmara de
Direito Público, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, j.
27/04/2018)
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
E, considerando o resultado deste julgamento, a apelante
deve arcar com os honorários recursais em favor da apelada, ora fixados em
3% sobre o valor da causa, os quais serão acrescidos aos honorários fixados
pelo juízo “a quo”, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
de apelação.
MARCELO SEMER
Relator